Tribunal: TJES
Processo: 0030648-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030648-04.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES e outros
APELADO: GABRIELA MARCONI PAULINO PAGANINI e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA NULA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – BENESSE CONCEDIDA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal: Verificando que as referidas matérias deduzida no presente recurso foram levantadas a seu modo e tempo pelos recorrentes, não há que se falar, portanto, em inovação recursal. Rejeitada.

2. Mérito: Como se sabe, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida ou revogada pelo magistrado, inclusive de ofício, a qualquer momento, em verifica a mudança de fortuna de seus benefícios, porquanto não faz coisa julgada material.

3. Não obstante, o art. 7º, da Lei nº 1.060/50 dispõe que:
“a parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”
.

4. No caso vertente, tendo em vista que a norma supracitada autoriza que o benefício da assistência judiciária pode ser revista a qualquer tempo, não há que se falar, portanto, no fenômeno da coisa julgada, a teor dos precedentes dos Tribunais Pátrios.

5. Conforme entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania, a norma ínsita no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/15 não impõe ao julgador o devedor de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente daqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada.

6. Ademais, é firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.

7. De fato, prevalece na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

8. Por outro lado, após o deferimento da assistência judiciária, incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à compreensão dos benefícios da assistência judiciária à parte adversa, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9. Assim, sendo os dados trazidos aos autos pelos recorrentes insuficientes para o convencimento sobre a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a sentença objurgada.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030648-04.2014.8.08.0024

AP
TE
S
:
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

APDOS: FISHES BRAZIL INDÚSTRIA DE PESCADOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Denota-se, inicialmente, das contrarrazões, que os recorridos sustentam a preliminar de inovação recursal, aduzindo que as matérias que foram deduzidas no apelo interposto pelos apelantes não teriam sido levadas ao conhecimento do juízo
a quo,
de modo que o recurso não deveria ser conhecido.

Contudo, entendo que razão não assiste aos apelados.

Sustentam, inicialmente, que os apelantes, ao iniciarem o cumprimento de sentença tentando executar os honorários de sucumbência, não questionaram o fato de que o v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível já teria concedido a suspensão da exigibilidade da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, por estarem eles amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, de uma análise dos documentos que foram acostados aos autos, denota-se que os fatos que foram narrados pelos apelantes no sentido de seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita
são supervenientes e posteriores
ao pedido de início de cumprimento de sentença, de modo que eles não existiam à época.

Ademais, tal como explanado na peça apresentada no ID 4398347,
“[...]
tal benesse possa ser revogada, até mesmo de ofício pelo juízo, quando se constatar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (art. 98, §3º, do CPC/2015 e art. 8º da Lei nº 1.060/50), desde que feita tal constatação nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que deferiu a gratuidade”,
logo, sendo apresentados novos documentos superveniente que, em tese, respaldariam a tese de revogação do beneplácito ora deduzido, não há que se acolher a tese de inovação recursal.

Da mesma forma, quanto aos demais pontos que não teriam sido suscitados em primeiro grau de jurisdição, tais como:
“
(i) a empresa já iniciou o cumprimento das obrigações assumidas no plano; (ii)
os valores depositados nos autos não foram arrecadados pelo Administrador Judicial, nem mencionado como ativo em seu fluxo de caixa no p
l
ano de recupera
ç
ão;
e (iii)
pelo s
ítio
da empresa, a FISHES atua no ramo de comércio e beneficiamento de pescados, possuindo diversos clientes como Extrabom, Perim, Carone, Rede Show, entre outros, o que demonstraria que a mesma está auferindo receitas, gerando fluxo de caixa e capital de giro”
, não merecem ser acolhidas, já que elas foram deduzidas junto ao juízo primevo.

Sendo assim, verificando que as referidas matérias deduzida no presente recurso foram levantadas a seu modo e tempo pelos recorrentes, não há que se falar, portanto, em inovação recursal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030648-04.2014.8.08.0024

AP
TE
S
:
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES E ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

APDOS: FISHES BRAZIL INDÚSTRIA DE PESCADOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
e
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES,
em face da r. sentença de fls. 301/302 e integrada à fl. 324, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença inaugurada pelos apelantes, julgou procedente a impugnação apresentada por
FISHES BRAZIL INDÚSTRIA DE PESCADOS LTDA E OUTROS,
para manter a condição suspensiva de exigibilidade da obrigação, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou os impugnados na verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios objeto da execução.

Em suas razões (fls. 327/340), aduzem os apelantes, em suma, que: (i) a r. sentença seria nula por não enfrentar teses que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (ii) a empresa apelada superou a situação de crise financeira, de modo que seria cabível a revogação da assistência judiciária anteriormente concedida; e (iii) os documentos acostados aos autos demonstram que foi restabelecida a capacidade da empresa recorrida de arcar com as custas do feito, inclusive os honorários advocatícios fixados no v. acórdão transitado em julgado.

Os apelados, em sede de contrarrazões (fls. 387/396), pugnaram pelo reconhecimento da coisa julgada, e, no mérito propriamente dito, o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença objurgada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Consta dos autos que a presente “ação de revisão contratual c/c consignação de proposta pelos ora apelados em face da empresa
MILLENNIUM
S/A

FOMENTO MERCANTIL,
foi

julgada extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código Processo Civil.

Em sede de grau recursal, o recurso interposto pela referida empresa MILLENNIUM foi dado parcial provimento, para condenar os autores, ora apelados, ao pagamento de honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando, contudo, a sua exigibilidade pelo fato deles serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, os apelantes, ora exequentes, deram início ao cumprimento de sentença (fls. 270/271).

Ao serem intimados, os apelados, ora executados, apresentaram impugnação (fls. 280/283), sustentando, em síntese (i) a inexigibilidade da obrigação, haja vista que seu objeto é a sucumbência e os impugnantes estariam amparados pela assistência judiciária; (ii) que ao prover o recurso de apelação dos impugnados, o c. TJES condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas ressalvou a condição suspensiva de exigibilidade, na forma do CPC 98; e (iii) os impugnados também interpuseram incidente de impugnação à assistência judiciária, rejeitada pelo juízo, com decisão transitada em julgado.

Após a apresentação da resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, a adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
, como dito linhas atrás, julgou procedente a impugnação apresentada pelos ora apelados, para manter a condição suspensiva de exigibilidade da obrigação, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Para tanto, sustentou o juízo primevo, em síntese, que
“[...
]
a modificação do acórdão somente seria possível através de recurso próprio, ou inequívoca alteração do estado econômico dos devedores, não bastando a simples afirmação de que teria havido a homologação do plano de recuperação judicial, no escopo de revogação da assistência judiciária”
.

Foi, então, que os apelantes opuseram embargos de declaração e que restaram desprovidos pelo Magistrado de 1º Grau, ensejando, na sequência, a interposição do presente apelo, o que passo a apreciar o seu mérito.

Pois bem.

Inicialmente, sustentam os apelados a ocorrência de coisa julgada material, uma vez que o incidente de impugnação ao pedido de assistência judiciária formulado pelos apelantes nos autos do processo nº 0042082-87.2014.8.08.0024, teria sido rejeitado pelo MM. Juiz
a quo
sem que houve qualquer irresignação recursal pelos recorrentes, ensejando o trânsito em julgado.

Em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida ou revogada pelo magistrado, inclusive de ofício, a qualquer momento, em verifica a mudança de fortuna de seus benefícios, porquanto não faz coisa julgada material.

Não obstante, o art. 7º, da Lei nº 1.060/50 dispõe que:
“a parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”
.

No caso vertente, tendo em vista que a norma supracitada autoriza que o benefício da assistência judiciária pode ser revista a qualquer tempo, não há que se falar, portanto, no fenômeno da coisa julgada, a teor dos precedentes dos Tribunais Pátrios abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A OBTENÇÃO DO
BENEFÍCIO DA AJG
NÃO FAZ
COISA JULGADA
ANTE A POSSIBILIDADE DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDENTE QUE PODE SER SUSCITADO EM QUALQUER FASE PROCESSUAL, CONFORME TERMOS DO ART. 7º DA REFERIDA LEI PROCESSUAL
. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. PROVAS DE QUE A IMPUGNADA PODE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. REJEITADA (Apelação Cível, Nº 70041786864, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 20-04-2011)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICO/FINANCEIRA DO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
1 – Não há coisa julgada com relação à assistência judiciária, uma vez que a lei autoriza que ela pode ser revista a qualquer tempo. [...]
” (TJGO – Apelação Cível XXXXX-98.2013.8.09.0051, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 05/05/2016, DJ nº 2.027 de 13/05/2016).

Portanto, ao contrário do que sustentado nas contrarrazões recursais, diante de novos fatos que foram trazidos pelos apelantes no sentido de que a modificação financeira dos apelados se modificou, entendo que não é o caso de reconhecer a coisa julgada material.

Ultrapassado esse ponto, aduzem os recorrentes que a r. sentença seria nula por não enfrentar teses que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Razão não assiste aos apelantes.

Isto porque, conforme entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania, a norma ínsita no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/15 não impõe ao julgador o devedor de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente daqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO PARA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. [...] 3. Sobre as omissões apontadas, foram claramente abordadas e explicadas na ementa do acórdão embargado e exauridas no voto do Relator.
4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissões inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...] (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020)

Ademais, é firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que os apelantes não concordem com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença

Ademais, eventual irresignação dos recorrentes com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Por fim, aduzem os apelantes que a empresa apelada superou a situação de crise financeira, de modo que seria cabível a revogação da assistência judiciária anteriormente concedida e que os documentos acostados aos autos demonstram que foi restabelecida a capacidade da empresa recorrida de arcar com as custas do feito, inclusive os honorários advocatícios fixados no v. acórdão transitado em julgado.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

De fato, prevalece na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

_________________________

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”. (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Por outro lado, após o deferimento da assistência judiciária, incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à compreensão dos benefícios da assistência judiciária à parte adversa, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O AGRAVANTE NÃO É HIPOSSUFICIENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. - Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. 2. - O magistrado pode indeferir o pedido ou revogar a concessão se concluir que os elementos acostados aos autos afastam a alegada hipossuficiência.
3. - De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse. 4. - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (CPC, art. 99, § 3º), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes
. 5. - Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120378344, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

Partindo de tais premissas, entendo que as alegações trazidas pelos apelantes não merecem prosperar.

Primeiro porque os depósitos judiciais que foram efetuados nos autos pela empresa apelada foram estabelecidos apenas para que não ocorresse fato de maior gravidade em razão de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, os comprovantes de depósitos foram feitos ainda antes do processamento da recuperação judicial pleiteada pela empresa, o que presume que a sua situação financeira se modificou e fragilizou após os referidos depósitos.

Segundo porque, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, não cabe a empresa apelada a comprovação
“no sentido de demonstrar que após superada a recuperação judicial continua impossibilitada de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento”
, mas, como dito anteriormente, ao impugnante, ora apelantes.

Terceiro porque o
print
do sítio eletrônico da empresa recorrida colacionado pelos recorrentes, na qual demonstraria a existência de uma determinada clientela, não demonstra, por si só, que o auferimento de rendas poderia induzir a sua capacidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Em outras palavras, é firme o entendimento deste Sodalício de que é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção de relativa hipossuficiência econômica favorece o requerente (TJES, Classe: Apelação, 024140305392, Relato: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) e, neste caso concreto, os apelantes limitaram-se, a meu sentir, a tecer alegações abstratas no sentido de que os apelados possuem lastro financeiro sem, entretanto, produzir qualquer prova ou tecer argumentação concreta no sentido aptas a refutar as comprovações de hipossuficiência financeira constantes dos autos.

Assim, sendo os dados trazidos aos autos pelos recorrentes insuficientes para o convencimento sobre a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a sentença objurgada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

Por fim, diante do desprovimento

do presente apelo
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) em desfavor dos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios objeto da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)